Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-97.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000439-97.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATHAN DA SILVA CONCEICAO - CPF: 753.784.931-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON EMIDIO SANTOS DA SILVA - CPF: 056.012.791-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS OLIVEIRA SILVA - CPF: 067.835.811-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDAIR DEVERSON KENSI - CPF: 055.859.031-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000439-97.2022.8.11.0015

RECORRENTE: JONATHAN DA SILVA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPERTINÊNCIA – OFENDIDO PERSEGUIDO E CERCADO POR QUATRO AGENTES – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos, tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do
judicium accusationis
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

“Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa”
[TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000439-97.2022.8.11.0015

RECORRENTE: JONATHAN DA SILVA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonathan da Silva Conceição, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2º, inciso IV], e de corrupção de menores [Lei n. 8.069/90, art. 244-B], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente assevera que não praticou o delito a ele imputado, razão pela qual postula sua absolvição sumária.

Subsidiariamente, pleiteia sua despronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa.

Depreca, ainda, o decote da qualificadora, porquanto, a seu entender, se patenteia manifestamente improcedente.

Propugna, ao final, a absolvição ou a despronúncia em relação ao crime conexo de corrupção de menores.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000439-97.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Jonathan Silva da Conceição
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, inciso IV], e de corrupção de menores [Lei n. 8.069/90, art. 244-B], perpetrado em coautoria com Wandair Deverson Kensi, consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º Fato – Do crime de homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
7 de julho de 2021
(quarta-feira), por volta de
1 hora
, na Rua das Pitangueiras, próximo ao Posto Bigatão, no centro, nesta cidade de Sinop/MT,
JONATHAN SILVA DA CONCEIÇÃO
e WANDAIR DEVERSON KENSI, em conjunto com o adolescente
Matheus Oliveira Silva
, e outro indivíduo ainda não identificado, agindo com evidente
animus necandi
(vontade de matar), utilizando-se de
pedaços de concreto
,
cabos de vassoura
e
uma faca
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram a vítima
ANDERSON EMÍDIO SANTOS DA SILVA
, conforme faz prova o laudo de local de crime de Id n. 73793202 – págs. 1/4 e laudo pericial de necropsia de Id n. 73793200 – págs. 12/24.

2º Fato – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas,
JONATHAN SILVA DA CONCEIÇÃO
e WANDAIR DEVERSON KENSI, com consciência e vontade,
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente

Matheus Oliveira Silva
, de
17 (dezessete) anos de idade
, com ele
praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal
.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados
JONATHAN
e WANDAIR,
previamente conluiados
com o adolescente
Matheus Oliveira Silva
e outro indivíduo ainda não identificado, saíram à procura da vítima, encontrando-a nas proximidades da Praça Plínio,
ocasião em que todos jogaram pedras na vítima
.

Ato contínuo,
passaram a perseguir a vítima até a encurralarem em um terreno baldio
, momento em que o adolescente desferiu golpes de faca e golpes com pedaço de vassoura na vítima,
enquanto os demais prestaram amplo apoio moral com suas presenças físicas
, causando na vítima as lesões descritas no laudo de local de crime de Id n. 73793202 – págs. 1/4 e laudo pericial de necropsia de Id n. 73793200 – págs. 12/24.

Conforme restou apurado,
o delito foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que os denunciados a renderam em
superioridade numérica
, perseguindo-a até um terreno baldio, em horário noturno, tendo efetuado diversos golpes com faca, cabo de vassoura e pedaços de concreto em desfavor da vítima, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente,
Jonathan Silva da Conceição
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e de corrupção de menores, assim como impronunciou o corréu, Wandair Deverson Kensi, pelos mesmos delitos.

A Defensoria Pública Estadual aduz que o recorrente não participou dos crimes que lhe foram imputados, asseverando, ainda, que não existem indícios suficientes de autoria ou de participação no homicídio qualificado, assim consignando nas razões recursais:

“No que se refere ao delito de homicídio qualificado imputado ao recorrente, verifica-se que não há indícios suficientes para apontá-lo como autor do crime. Embora as referidas imagens mostram o recorrente indo e voltando com os outros coatores, certo é que ele afirmou, em Juízo, não ter adentrado o terreno em que a vítima foi executada.

Do mesmo modo, Matheus Oliveira Silva (menor à época dos fatos) confirmou em Juízo ter ceifado a vida da vítima em companhia de um outro menor que não foi identificado, ressaltando que o recorrente sequer entrou no terreno em que ocorreu referida morte, como, também, que este não tinha conhecimento de que ele estava com uma faca.

Ainda sobre as declarações acima, Matheus narrou que chamou o recorrente para dar uma ‘lição’ na vítima e este achou que era ‘só para bater’, mas, quando conseguiu alcançar a vítima, aquele pediu para que o recorrente voltasse, pegou uma faca que estava escondida e golpeou a vítima.

O menor Matheus relatou que, durante a perseguição, a vítima tentou pular o muro de um terreno baldio e, quando nele subiu para fugir, o outro menor que estava com ele acertou uma pedra na vítima, fazendo com que ela caísse de volta no terreno. Após isso, Matheus pediu para que ‘deixasse com ele’ e iniciou tais golpes.

Em seu interrogatório, o recorrente negou a prática do referido homicídio, relatando que Matheus o chamou para dar ‘uma lição de moral’ na vítima e acreditava que apenas iria agredi-la, como também não teve nenhum conhecimento prévio de que o menor mencionado iria matá-la.

Ademais, o recorrente declarou que sequer adentrou no local em que a vítima foi morta, que ficou para trás durante a perseguição desta e, ao chegar em frente ao terreno mencionado, Matheus determinou que ele e o outro menor saíssem do local, afirmando que ele (Matheus)
‘terminaria o serviço’
.

Ao ser questionado a respeito das mensagens enviadas ao senhor Donizete Gomes da Costa, informando ter matado a vítima, o recorrente explicou ter afirmado tal prática porque tinha conhecimento do fato e estava junto quando tudo ocorreu, mas sequer chegou perto da vítima naquele dia.

Toda a investigação policial se demonstrou frágil, haja vista que sequer foi identificado a quarta pessoa envolvida no referido delito, a qual, de acordo com o informante Paulo José da Silva, seria o irmão da vítima, Alexsandro Emídio Santos Flores. Entretanto, não foi realizada nenhuma investigação sobre tal suspeita.

As testemunhas policiais, ouvidas em Juízo, prestaram suas declarações baseadas apenas no relatório policial juntado aos autos, tendo o IPC Rodrigo apenas mencionado acreditar que o recorrente participou do referido crime, sem apresentar provas a respeito e, o IPC Sebastião informado que o recorrente teria agredido a vítima com pedradas e pauladas.

Contudo, o Laudo Pericial de Id. 73793200 apontou que a vítima possuía apenas escoriações além dos golpes de facas que resultaram na sua morte, não havendo embasamento a afirmativa da testemunha Sebastião de que o recorrente teria desferido pedradas e pauladas na vítima.

Sendo assim, conclui-se que tanto a investigação policial quanto a instrução processual não trouxeram à lume indícios suficientes de participação do recorrente no homicídio, razão pela qual deverá ser absolvido sumariamente, com fulcro no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal”.

Com efeito, em seu interrogatório, o recorrente asseverou que não participou diretamente do homicídio, dizendo que sua conduta se limitou a correr atrás da vítima, porém, não encostou nela.

Admitiu que embora tenha perseguido o ofendido, assinala que no momento em que ele pulou um muro, escutou o
“barulho de um zinco”
, oportunidade em que o adolescente, Matheus, disse que dali em diante era apenas com ele.

Consignou que não tinha intenção de matar a vítima, conquanto reconheça que correu atrás dela, uma vez que teria sido procurado pelo adolescente, Matheus, para dar uma “lição”, afirmando que aceitou a proposta em troca de drogas e bebidas.

Não obstante a tese defensiva suscitada pelo recorrente, sobejam dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa.

As testemunhas Donizete Gomes da Costa e Maria Lucideia Vitor da Costa, na fase judicial, confirmaram que Jonathan pegou uma motocicleta emprestada e não a devolveu.

Afirmaram, ainda, que Jonathan enviou uma mensagem, via celular, dizendo que havia matado uma pessoa, e que teria deixado a moto com um tal de “Mateuzinho”.

A testemunha Maria Lucideia acrescentou que o réu teria mencionado que
ajudou a matar a

vítima
, uma vez que teria batido na cara dela.

Neste particular, trago à baila excertos da pronúncia, na parte em que menciona o depoimento das testemunhas Donizete e Maria Lucideia,
verbis
:

“Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha
Donizete Gomes da Costa
esclareceu que, à época do fato, trabalhava com o acusado
Jonathan
em uma Fazenda. Disse que
emprestou sua motocicleta ao mencionado réu
e ele não apareceu, no dia seguinte, para devolver o veículo ao declarante. Informou que
o réu enviou para o declarante uma mensagem
, via celular,
dizendo que havia matado uma pessoa
e a motocicleta estaria com a pessoa de ‘Mateuzinho’, a qual o declarante aduziu desconhecer. Afirmou que registrou um boletim de ocorrência, porém, até o momento em que foi inquirida em juízo, o veículo não havia sido localizado. Confirmou que ‘entregou as mensagens’ [SIC] que recebeu do acusado na Delegacia. Ao ser questionado pela Defesa, alegou que o acusado Jonathan era alcoólatra e que havia comentários que também era usuário de drogas. Explicou que pediu para o réu conduzir sua motocicleta, pois o declarante tinha que levar um caminhão para a Fazenda. Respondeu que, na mensagem que recebeu do réu,
ele apenas comentou que tinha praticado um homicídio
, sem mencionar o motivo.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Maria Lucideia Vitor da Costa
, a qual confirmou que o acusado
Jonathan
realizou algumas diárias na fazenda onde o marido da declarante – referindo-se à testemunha Donizete – trabalha. Alegou que, no dia do fato, seu marido e o mencionado réu vieram para a cidade e mandaram a motocicleta para o conserto, ficando combinado que o acusado iria retornar com ela, no dia seguinte, para a fazenda. Porém, naquela noite,
o réu mandou uma mensagem no celular do seu esposo alegando que não poderia levar a motocicleta, pois havia cometido um assassinato
, tendo
sumido com o veículo
. Alegou que a motocicleta não foi recuperada. Confirmou que, quando foram registrar o boletim de ocorrência do furto da motocicleta entregaram a captura de tela do celular com o registro das mensagens recebidas. Afirmou que, na mensagem,
o réu teria mencionado que ajudou a matar a vítima, pois ela teria batido na cara dele
e, inclusive, enviou uma reportagem que saiu em jornal da cidade a respeito do fato. Disse que o réu também aduziu ter deixado a motocicleta com a pessoa de ‘Mateuzinho’, porém, não o localizaram no endereço que o réu indicou”
.

Confirmando as versões acima temos a declaração policial civil, Sebastião de Lima Neto, dando conta de que foram procurados pela testemunha, Maria Lucideia, segundo a qual seu esposo teria emprestado uma motocicleta para Jonathan, que não foi devolvida.

Salientou que a referida testemunha disse que, ao entrar em contato com ele, Jonathan declarou que sairia da cidade, pois teria participado de um assassinato, mas deixaria a moto com uma pessoa conhecida por “Neguinho Matheus”, asseverando que eles teriam que pagar o valor de R$ 150,00 [cento e cinquenta reais] para recuperar o bem, possivelmente em virtude da existência de dívida de drogas.

Este fato, aliás, foi confirmado pelo próprio recorrente, segundo o qual
“entregou a motocicleta que pegou emprestada em pagamento de uma droga”
.

Transcrevo, abaixo, trecho da decisão hostilizada, na qual cita o depoimento prestado pelo IPC Sebastião de Lima Neto,
verbis
:

“Quando de suas declarações em juízo, a testemunha Sebastião de Lima Neto, Investigador de Polícia Civil, informou que, após tomar conhecimento da morte da vítima, a qual foi encontrada já sem vida, em um
terreno baldio
, com
marcas de agressão de pauladas e facadas
, iniciaram a investigação em busca de
imagens de circuito de monitoramento dos comércios próximos ao local
onde o corpo dela foi encontrado. Asseverou que em
uma das filmagens obtidas, foi possível constatar que a vítima foi perseguida por 4 (quatro) indivíduos até o terreno baldio
, onde
conseguiram cercá-la e agredi-la
. Esclareceu que, à época, foram procurados por uma mulher – referindo-se à testemunha Maria – que informou que seu esposo teria emprestado uma motocicleta para um sujeito que trabalhava com ele, o qual não a devolveu, acrescentando que, ao entrar em contato com ele, aduziu ter ido embora da cidade,
pois teria participado em um assassinato
, bem como que
havia deixado a motocicleta na posse de um sujeito conhecido como Neguinho Matheus
, asseverando que
eles teriam que pagar o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para retirar o veículo com ele
, possivelmente por uma
dívida de drogas
. Esclareceu que identificaram o indivíduo como sendo o acusado
Jonathan
e que conseguiram entrar em contato com ele, o qual
confessou ter participado do crime
. Aduziu que, na oportunidade, o réu se comprometeu a se apresentar na Delegacia, porém, não conseguiram mais contato com ele depois disso. Relatou que, em continuidade às investigações, colheram as declarações do irmão da vítima – referindo-se à testemunha Alexsandro –, oportunidade em que, ao mostrar as filmagens que registrou o momento em que a vítima é perseguida, ele reconheceu o acusado Wandair e o adolescente Matheus como sendo dois dos sujeitos que aparecem nas imagens. Diante dessas informações, alegou a testemunha que conseguiram localizar o acusado Wandair e, ao prestar depoimento, ele confirmou que, de fato, participou da perseguição da vítima, no dia do fato, esclarecendo que
ele e outros três indivíduos haviam sido contratados pelo adolescente Matheus para
‘dar uma surra’
[SIC] na vítima a troco de drogas e bebidas
, haja vista que o menor era traficante. Disse que o mencionado réu rememorou que passaram a procurar a vítima e ao localizá-la começou a perseguição, em que foi assassinada. A testemunha afirmou que, de acordo com o que foi apurado, em especial as filmagens obtidas, foi possível constatar que, apesar de o acusado Wandair ter ajudado a perseguir e
‘encurralar’
a vítima, ele não participou das agressões, pois é possível constatar que, tão logo a vítima é pega, o mencionado réu sai do local. Disse que, após tomarem conhecimento da apreensão do adolescente Matheus, em decorrência de outros fatos, foram até o Centro Socioeducativo, onde colheram o seu depoimento, oportunidade em que ele relatou que, no dia do fato, teve uma discussão com a vítima, esclarecendo que a vítima teria envolvimento no assassinato da mãe do menor, ocorrida anos atrás, além de a vítima também ter uma dívida de drogas com o adolescente. Ademais, a testemunha disse que
Matheus teria combinado com os acusados e um terceiro indivíduo de agredir a vítima a troco de drogas
, sendo que,
após localizar a vítima
,
agrediram-na, ceifando sua vida
. Asseverou, ainda, que
Matheus confirmou que, naquele dia, o acusado Jonathan teria deixado uma motocicleta com ele como pagamento de uma dívida de drogas
. Ao ser questionado pelo Ministério Público a respeito, especificadamente, da participação do acusado Jonathan, aduziu que, em um dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, teria sido relatado que uma das motivações do envolvimento do mencionado réu teria sido o fato de a vítima ter lhe desferido um tapa, além de seu envolvimento ter sido ratificado pelas informações prestadas pelas testemunhas Maria e Donizete e pelo contato telefônico que a própria testemunha realizou, oportunidade em que
ele mesmo confessou ter participado
. Confirmou que das filmagens também
é possível perceber que o acusado Jonathan aparenta sair ferido depois de ter agredido a vítima
, situação diferente ocorrida com o corréu Wandair, em que se verifica que, em determinado ponto, ele retorna, permanecendo os outros três na perseguição da vítima. Declarou que o adolescente afirmou que os outros dois maiores teriam ajudado a jogar pedras e dar pauladas na vítima, alegando que sozinho ele não conseguiria já que a estrutura física da vítima era superior a ele, embora tenha sustentado que quem tenha dado golpe de faca foi apenas ele.

De igual modo, o IPC Rodrigo Gabe acrescentou que
“à época do fato, um casal procurou a Delegacia informando que havia emprestado uma motocicleta para um sujeito que trabalhava na Fazenda com eles, o qual não retornou com o veículo e entrou em contato informando que não poderia voltar
porque se envolveu na prática de um homicídio
, aduzindo que a motocicleta estava com um indivíduo chamado Matheuzinho e que, para retirá-la com esse indivíduo, seria necessário pagar R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que, possivelmente, seria dívida de drogas Diante dessas informações
foi possível identificar o acusado Jonathan e o adolescente Matheus como suspeitos de ter cometido o delito
”.

De outro giro, a testemunha/adolescente, Matheus Oliveira da Silva, tentou de todas as formas afastar a participação do recorrente no crime, assumindo inteiramente a responsabilidade pelo homicídio.

O então adolescente disse que
“encontrou uns conhecidos na rodoviária da cidade e os chamou para dar uma surra na vítima”
, alegando desconhecer
“o nome dos sujeitos que estavam perseguindo a vítima no dia dos fatos”
.

A despeito da versão do adolescente, as provas coligidas na instrução criminal revelam
indícios suficientes
de autoria ou participação do recorrente na empreitada delituosa, a autorizar a manutenção da decisão hostilizada.

Não há falar em despronúncia, muito menos em absolvição sumária, uma vez que o vasto arcabouço probatório mostra que o recorrente perseguiu e encurralou a vítima, Anderson Emídio Santos da Silva, em um terreno baldio, juntamente com o adolescente Matheus e outras duas pessoas, havendo
indícios bastantes
de que tenha participado do crime contra a vida.

A propósito, o Policial Civil, Sebastião de Lima Neto, disse que
“das filmagens também é possível perceber que o acusado Jonathan aparenta sair ferido depois de ter agredido a vítima”
.

Nessa ordem de ideias, depreende-se do contexto fático-probatório coligido na fase inquisitorial, e durante a instrução preliminar, a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, não sendo admissível falar em despronúncia, tampouco em absolvição sumária, conforme pretendido pela respeitável e combatente defesa.

Colho da jurisprudência:

“Para a decisão de pronúncia,
‘não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime’
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

‘A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade’
(TJDFT, RESE nº 20080310050138), o que não se verifica no caso.

‘Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos [...], tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do
judicium accusationis
’
(TJMT, RSE N.U 1000011-03.2022.8.11.0020).

‘Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação’
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795; TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)”
[1]
.

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia”
[2]
.

No atinente à pretensão de exclusão da qualificadora, melhor sorte não assiste à defesa.

Conforme bem salientado pelo juízo de origem,
“há indícios de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, renderam-na em superioridade numérica, perseguindo-a até um terreno baldio, em horário noturno, tendo efetuado diversos golpes de faca, cabo de vassoura e pedaços de concreto em desfavor da vítima”
.

Some-se a isso que o Policial Civil, Sebastião de Lima Neto, asseverou que
“em uma das filmagens obtidas, foi possível constatar que a vítima foi perseguida por 4 (quatro) indivíduos até o terreno baldio, onde conseguiram cercá-la e agredi-la”
.

No mesmo sentido é a versão do IPC Rodrigo Gabe Américo, segundo o qual
“obtiveram êxito em encontrar uma gravação em que aparece a vítima, segurando algo que parece um facão, sendo perseguida por 4 (quatro) indivíduos, os quais jogavam pedras na vítima e um deles estava segurando um pedaço de madeira ou cano”
.

Além disso, o próprio adolescente, Matheus Oliveira da Silva, declarou que
“encontrou uns conhecidos na rodoviária da cidade e os chamou para dar ‘uma surra’ na vítima. Afirmou, que, então, perseguiram a vítima e, quando conseguiram derrubá-la ao solo, o declarante desferiu os golpes de faca”
.

Assim, o cenário fático apresentado mostra que a vítima foi perseguida, cercada e agredida em um terreno baldio, por 4 [quatro] indivíduos, revelando, assim, a superioridade numérica, extraindo-se dos autos indicativos de que o crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou sua defesa.

Neste viés, não se revelando
manifestamente
improcedente a referida qualificadora, não há cogitar em sua exclusão
[3]
.

Do mesmo modo, não possui plausibilidade a pretendida absolvição sumária/despronúncia em relação ao crime conexo de corrupção de menores.

Conquanto a defesa sustente a tese de o adolescente Matheus foi o idealizador e executor do referido homicídio, não se patenteia admissível
o acolhimento do pleito defensivo, máxime porque
“na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, analisando situação semelhada, esta Câmara assim decidiu:

“Se a corrupção de menor teria ocorrido justamente para a prática do homicídio e tentativa de homicídio atribuídos ao recorrente, afigura-se atraída a conexão, visto que
‘a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único’
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76). Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [Lei n. 8.069/90, Art. 244-B, § 2º], à luz do art. 78, I, do CPP”
[5]
.

De mais a mais, não se pode ignorar que
“A corrupção de menor se caracteriza
‘independentemente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal’
(STJ, Súmula 500). A participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap. n. 44278/2018; AP 1000497-66.2020.8.11.0049)”
[6]
.

Entretanto, tal questão [obviamente] será melhor debatida durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri e decidida pelo Conselho de Sentença, órgão competente para seu julgamento.

Forte em tais razões, deve ser mantida a decisão hostilizada no atinente ao crime conexo de corrupção de menores.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1025200-34.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2023, Publicado no DJE 21/8/2023.

[2]
TJMT, N.U 1006836-34.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022.

[3]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[4]
TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023.

[5]
TJMT, N.U 1008222-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023.

[6]
TJMT, N.U 1003347-69.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2023, Publicado no DJE 22/8/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023